Tribunal: TJDFT
Processo: 0726149-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 44, §5o, do CP, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
2. Uma vez que a pena restritiva de direitos não foi estabelecida em modalidade que permita o cumprimento simultâneo, mantém-se a decisão agravada que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante de nova condenação do reeducando.
3. Recurso conhecido e não provido.